Tribunal: TJBA
Processo: 8011531-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011531-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GILBERTO CARVALHO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CATUCHA OLIVEIRA PACHECO, RAMON PESTANA BASTOS

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO COM EFEITOS EX NUNC. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO PARA ABRANGER ENCARGOS PROCESSUAIS PRETÉRITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença da Ação Monitória nº 0500874-76.2015.8.05.0004, que concedeu ao agravante os benefícios da justiça gratuita, porém com efeitos ex nunc, ou seja, apenas a partir da decisão agravada. O recorrente busca a retroação do benefício para abarcar encargos processuais anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a concessão da justiça gratuita pode retroagir para alcançar despesas processuais anteriores à decisão que deferiu o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a assistência judiciária gratuita deve ser concedida a quem comprovar insuficiência de recursos, garantindo o acesso à justiça sem comprometer a subsistência do beneficiário e de sua família.

4. Embora o benefício possa ser requerido a qualquer tempo, sua concessão gera efeitos ex nunc, não retroagindo para isentar o beneficiário de encargos processuais pretéritos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A justiça gratuita pode ser requerida a qualquer tempo, mas sua concessão produz efeitos ex nunc, não alcançando despesas processuais anteriores à decisão que a deferiu.

2. A retroatividade do benefício para abarcar encargos pretéritos violaria a estabilidade dos atos processuais já consolidados e contrariaria o entendimento jurisprudencial dominante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2064541/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27/03/2023, DJe 31/03/2023; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1861703/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14/12/2021, DJe 17/12/2021; TJ-GO, Apelação Cível 5601482-52.2021.8.09.0011, Rel. Des. Juliana Pereira Diniz Prudente, 8ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8011531-58.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravado
, respectivamente,
GILBERTO CARVALHO DE OLIVEIRA
e
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA